Tribunal: STF
Processo: RE 478753
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-08-02
Data de publicação: 2011-08-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NO PRODUTO DA ARRECADAÇÃO DO ICMS. RETENÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE.



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 572.762, da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, decidiu que o repasse de parcela do tributo devida aos Municípios não é de ficar sujeito aos planos de incentivo fiscal do ente maior, no caso, o Estado, sob pena de ferir o sistema constitucional de repartição de receitas.



    2. Agravo regimental desprovido.